Tribunal: STF
Processo: Rcl 91352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Luiz Viana da Fonseca Filho contra acórdão proferido pela  Turma Recursal Cível e Criminal de Presidente Dutra/MA no Processo 0000425-43.2019.8.10.0087.

O reclamante aduz que “a controvérsia envolve a própria existência de citação válida, pressuposto constitucional do devido processo legal” (doc. 1, p. 2).

Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, instruísse corretamente a reclamação e indicasse o(s) paradigma(s) supostamente violado(s) (doc. 13). 

O reclamante manifestou-se (doc. 14), apresentando documentos. Constato, entretanto, que deixou de indicar o paradigma tido como violado.

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação constitucional não merece ser conhecida, como será explicitado.

Pelos documentos juntados pelo reclamante quando da emenda à inicial, verifico que a reclamação não deve ser conhecida, em razão do trânsito em julgado do processo de conhecimento. 

 Observo que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, qualquer questão apresentada pelo reclamante nesta ação encontra-se sob o manto da coisa julgada desde 3/3/2026 (doc. 15, p. 16). 

Destaco que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 7/3/2026 (doc. 12). 

 Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 

 Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 

 Seguindo essa mesma orientação, cito estes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte  fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator